Tribunal: TJBA
Processo: 8029895-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029895-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVANDRO DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: G J COMERCIO E RECUPERACAO DE MATERIAS METALICOS E RECICLAGEM LTDA

Advogado(s)
:
AUGUSTO JOSE TEIXEIRA LUDUVICE NETO, ALANA SABRINA MACEDO SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por EVANDRO DA SILVA NUNES contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que deferiu a imissão na posse em favor da G J COMERCIO E RECUPERACAO DE MATERIAS METALICOS E RECICLAGEM LTDA, após consolidação da propriedade por inadimplência.

2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao conhecimento prévio da embargada sobre a ocupação do imóvel, contradição em relação à interpretação de seu direito à posse e erro material quanto à identificação do imóvel em decisão de primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, quanto à validade da posse em favor do atual proprietário, para fins de embargos de declaração e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado.

5. O acórdão embargado decidiu com clareza as questões submetidas, abordando a legalidade da posse do agravado com base na propriedade registrada e consolidada. O acórdão igualmente consignou a prevalência do direito de posse sobre o imóvel ao proprietário atual, não cabendo ao embargante reabrir discussão sobre pontos já decididos.

6. A alegação de erro material quanto à descrição do imóvel já foi corrigida pela decisão de primeiro grau, não havendo erro na decisão embargada.

7. Sobre o prequestionamento, os embargos de declaração são admitidos para tal fim apenas se a decisão embargada contiver vícios específicos, o que não se verifica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. Tese de julgamento: “
Os
embargos de declaração
não servem
para rediscutir matéria já decidida, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido para fins de prequestionamento.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
no Agravo de Instrumento
nº
8029895-15.2024.8.05.0000

em que figura
m
como embargante
EVANDRO DA SILVA NUNES
e embargad
a

G J COMERCIO E RECUPERACAO DE MATERIAS METALICOS E RECICLAGEM LTDA

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 08 de novembro de 2024.